Tribunal: CARF
Processo: 10530.720819/2015-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720819/2015-47
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.870 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
JORGE SOUZA E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto de Renda
Pessoa Física (fls. 11/14), lavrado contra o Contribuinte em 02/02/2015, onde foi apurado
Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, relativo aos ano-calendário 2012, no valor de R$
8.077,79, acrescido de Juros de Mora, calculados até 30/01/2015, no valor de R$ 1.378,87 e
Multa de Ofício, passível de redução, no valor de R$ 6.058,34, perfazendo um total de Crédito
Tributário Apurado de R$ 15.515,00.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 12), verifica-se
que a autuação decorre de omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica, no
valor de R$ 56.075,08, indevidamente declarados como isento e/ou não tributável por ser
portador de moléstia grave não comprovada através de laudo pericial emitido por órgão oficial
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720819/2015-47
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.870 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720819/2015-47

da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, além de não ter comprovado a
condição de aposentado ou pensionista, nos termos da legislação vigente.
O Contribuinte cientificado da Notificação em 23/02/2015 apresentou,
tempestivamente, sua impugnação de fls. 02/03, instruída com os documentos nas fls. 04 a 08,
onde, em síntese, alegou ser portador de moléstia grave e disse ter se submetido a uma cirurgia
em 16/07/2012.
O processo foi encaminhado à DRJ/CGE para julgamento, que, através do
Acórdão no 04-39.523, julgou Improcedente a Impugnação, mantendo o Crédito Tributário.
Em 09/06/2015 o Contribuinte foi intimado do Acordão da DRJ/CGE (AR - fl.
40) e tempestivamente, em 19/06/2015 interpôs seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 42/53,
instruído com os documentos nas fls. 54 a 63.
O Processo foi encaminhado ao CARF, e em 18/01/2017, através da Resolução no
2401-000.541 (fls. 69/72), converteu o julgamento em diligência para que seja comprovada,
mediante a apresentação de documentos e/ou laudo oficial, a data de início da moléstia grave do
Recorrente.
Em atendimento à Resolução do CARF, em 07/06/2017, o contribuinte protocolou
a Petição de folhas 79/81, instruída com os documentos nas folhas 82 a 84. Ao final, pugna pelo
provimento do Recurso Voluntário em razão de restar comprovado sua condição de aposentado e
de portador de moléstia, Neoplasia Maligna, desde 16/11/2011.
Mais uma vez o processo foi encaminhado ao CARF para julgamento, onde,
através da Resolução no 2401-000.669, em 09/05/2018, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a
Seção de Julgamento resolveu converter o julgamento em diligência a fim de que o contribuinte
fosse intimado a juntar aos autos laudo pericial emitido por instituição pública, revestido das
formalidades, o qual identifique a data em que a moléstia grave foi contraída.
O Contribuinte tomou ciência da Resolução e em 06/11/2020, protocolou a
petição de fls. 102/107 onde, em suma, assevera que das provas carreadas aos autos pode-se
concluir pela comprovação da moléstia grave e reconhecer a isenção para o ano-calendário 2012;
e que o laudo médico oficial não é o único meio de prova hábil para comprovar a existência de
moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, nos temos da Súmula no 598 do STJ.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.870 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720819/2015-47

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Resolução
No contexto dos documentos já apresentados aos autos, passo à análise dos
requisitos da isenção.
É certo que ao beneficiário da isenção do imposto sobre a renda recai o ônus de
comprovar o cumprimento dos requisitos legais para a sua fruição, quais sejam: (i) serem os
rendimentos percebidos por portador de moléstia grave provenientes de aposentadoria, reforma,
reserva ou pensão; (ii) ser a moléstia grave devidamente comprovada por laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios (Lei n°
7.713/1988, artigo 6°, incisos XIV e XXI e Súmulas 43 e 63).
A Cópia da publicação da Portaria n° 478/2008, que aposentou o Sr. Jorge Souza
e Silva encontra-se à fl. 63, restando satisfeito o requisito em espeque (rendimentos provenientes
de aposentadoria).
Quanto à prova hábil para comprovar ser o contribuinte portador de moléstia
grave relativa ao ano-calendário de 2012, deve ser observado o conjunto probatório adunado aos
autos, abaixo elencados:
a. Relatório Médico do CEHON Centro de Hematologia e Oncologia,
assinado pelo Dr. Rogério Medrado (CRM 9886), coloproctologista,
informando que o Sr. Jorge Souza e Silva foi submetido à cirurgia no dia
16/07/2012 e que encontra-se em tratamento quimioterápico, datado de
13/11/2012 (fl. 4);
b. Relatório Médico do CEHON Centro de Hematologia e Oncologia,
assinado pela Dra. Lorena Augusta de Alcântara S. Sampaio (CRM
12823), informando que o Sr. Jorge Souza e Silva é portador do cid C18
(carcinoma de cólon) e foi submetido a tratamento quimioterápico, datado
de 06/02/2014 (fl. 5);
c. Portaria no. 184 de 14 de fevereiro de 2013, da Superintendência de
Previdência do Governo da Bahia, deferindo o pedido de isenção do
imposto de renda do Sr. Jorge Souza e Silva (fl. 8);
d. Cópia do laudo médico pericial n° 032/2013, emitido pela Junta Médica do
Estado da Bahia em 11/01/2013, declarando ser o contribuinte portador de
neoplasia maligna (fl. 58);
e. Cópia do laudo médico pericial n° 273/2015, emitido pela Junta Médica do
Estado da Bahia, declarando ser o contribuinte portador de neoplasia
maligna (fl. 59), datado de 24/04/2015;
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.870 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720819/2015-47

f. Cópia da Portaria n° 75/2005 do Departamento de Infraestrutura de
Transporte Bahia, aposentando Jorge Souza e Silva (fl. 60);
g. Cópia do Processo n° 2511/2008 do TCE da Bahia, julgando Jorge Souza e
Silva aposentado (fl. 61);
h. Cópia da publicação no Diário Oficial da Bahia de 06/05/2005 da Portaria
75/2005 (fl. 62);
i. Cópia da publicação da Portaria n° 478/2008, que aposentou Jorge Souza e
Silva (fl. 63);
j. Nota Fiscal de prestação de Serviço emitida pelo Hospital e Maternidade
Dr. Paulo Hilárião (fl. 82), na qual comprova a data da realização da
colonoscopia (09/11/2011);
k. Juntou cópia do laudo do IMAGEPAT (fl. 84), laboratório de Anatomia
Patológica, datado de 16/11/2011, que concluiu pela existência de
Neoplasia Intraepitelial de Baixo Grau.
Embora existam vários documentos que atestam a moléstia grave, e ressalvando o
meu entendimento pessoal, após os debates ocorridos durante o julgamento, verificou-se a
necessidade de baixar novamente o processo em diligência para que o contribuinte, de posse dos
exames que já possui em mão, diligencie ao serviço médico oficial (da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios), para que seja emitido um laudo que contenha a indicação do
início da doença. Ou seja, diante de todos os exames e informações prestadas pelo contribuinte, o
laudo a ser emitido deverá atestar a data em que pode ser considerada como a do início da
doença.

Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que o
contribuinte seja intimado a apresentar, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias, podendo ser
prorrogado em face da situação de pandemia, um laudo médico oficial (da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios) que contenha a indicação do início da doença.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital